Tribunal: TJES
Processo: 5008906-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Tutela de Urgência; Nomeação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008906-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ FABRICIO VIEIRA SIMAO

AGRAVADO: LUIZ FELIPE VIEIRA SIMAO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de interdição, indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório sob o fundamento de ausência de laudo médico atualizado que comprovasse a incapacidade do interditando, dependente químico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova inicialmente produzida, consistente em laudos médicos desatualizados e relatos de internações, é suficiente para a nomeação de curador provisório em sede de tutela de urgência; (ii) estabelecer se documentos novos, juntados apenas em sede de agravo de instrumento, podem ser analisados pelo Tribunal sem prévia apreciação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interdição constitui medida excepcional e extraordinária que restringe direitos fundamentais, exigindo prova clara e inequívoca da incapacidade do interditando para gerir sua vida civil.

Laudos médicos antigos e registros de internações voluntárias, embora indiquem um histórico de dependência química, não demonstram, por si sós, a incapacidade atual para a prática dos atos da vida civil, requisito para a concessão da curatela provisória.

A análise, em sede de agravo de instrumento, de documentos que não foram submetidos à apreciação do juízo de origem no momento de prolação da decisão recorrida configura supressão de instância, pois a cognição recursal é limitada ao que foi decidido na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de curador provisório, por ser medida excepcional, demanda a apresentação de prova inequívoca da incapacidade do interditando para exprimir sua vontade e gerir os atos da vida civil, não sendo suficientes, para tanto, laudos médicos desatualizados.

É vedada a análise, em agravo de instrumento, de documentos e fatos novos não apreciados pelo juízo de primeiro grau no momento de prolação da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.767, I; Código de Processo Civil, arts. 300, 749 e 750; Lei nº 13.146/2015, art. 84, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000392-60.2020.8.08.0059, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000553-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ FABRÍCIO VIEIRA SIMÃO,
por meio do qual pretende ver reformada a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória (id. 28707606 - autos de origem) que, na
ação de interdição
por ele ajuizada, indeferiu o pedido de nomeação de curador provisório do seu irmão,
LUIZ FELIPE VIEIRA SIMÃO
, sob o fundamento da ausência de laudo médico atualizado que comprovasse a incapacidade do interditando para o exercício dos atos da vida civil.

Em suas razões (id. 5693087), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
o agravado, seu irmão, possui um histórico de mais de 26 anos de dependência química (CID F19.2), com diversas internações, comportamento agressivo e ameaças à família;
(ii)
não é possível elaborar laudo médico atualizado, diante da condição do agravado, que se encontra em situação de rua, sem paradeiro fixo e que recusa tratamento;
(iii)
o perigo da demora está demonstrado, pois, com o recente falecimento da genitora, há risco de que o agravado, enquanto herdeiro, dilapide seu patrimônio.

Requer a reforma da decisão recorrida, para que seja interditado o agravado, nomeando-se o agravante como seu curador.

Por intermédio da decisão de id. 6234688, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Após a referida decisão, o agravante argumentou terem ocorrido fatos supervenientes, consistentes em uma internação hospitalar de emergência do agravado após ser vítima de espancamento e na elaboração de um novo laudo psiquiátrico, que demonstram de forma inequívoca a sua incapacidade e a urgência da medida pretendida (id. 7294172).

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que não há razão para alterar o entendimento alcançado por intermédio da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Isso porque o Código Civil, em seu art. 1.767, inciso I, estabelece que “
estão sujeitos à curatela [...] aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade
”, de modo que, ajuizada a ação de interdição, nos termos dos artigos 749 e 750 do Código de Processo Civil, “
incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou
”, a ele competindo, ainda, “
[...] juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo
”.

Não é ocioso lembrar que a interdição é uma medida excepcional e extraordinária (art. 84, § 3º da Lei nº 13.146/2015), na medida em que envolve severa restrição de direitos fundamentais, razão pela qual, repita-se, somente pode ser autorizada se a prova dos autos demonstrar, de forma clara e inequívoca, a incapacidade do interditando para gerir sua própria vida civil.

In casu
, para indeferimento do pedido de concessão da tutela de urgência pretendida, o Juízo
a quo
consignou que “
em virtude da ausência de laudo médico com indicação de que o requerido não está apto ao exercício dos atos da vida civil, por enquanto, entendo que não estão preenchidos os requisitos fixados no artigo 300, do CPC/2015
”.

Da análise dos autos de origem, depreende-se que à inicial foram acostados boletim de ocorrência (ids. 27662354 e 27662359); laudo médico desatualizado, datado de 12.07.2010, por meio do qual se relatada a necessidade de tratamento psicológico e psiquiátrico por tempo indeterminado; atestado médico, do ano de 2018, que relata a realização de tratamento ambulatorial com médico psiquiatra e; relatos de internações voluntárias realizadas nos anos de 2021 e 2022 (id. 27662914).

Nesse contexto, conquanto as provas colacionadas aos autos de origem e submetidas ao Juízo
a quo
no momento de prolação da decisão recorrida sinalizem ser o agravado usuário de drogas, nenhum deles é capaz de trazer a conclusão, de que o interditando é incapaz de conduzir, de forma consciente e esclarecida, a sua vida civil e os atos patrimoniais a ela inerentes.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL . NÃO DEMONSTRADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos do art . 749 do CPC, a interdição exige a demonstração da incapacidade para administração dos bens e prática de atos da vida civil. 2) A documentação médica e a prova pericial apontam para a existência de deficiência física e mental do interditando, todavia, deixam clara a ausência de comprometimento do discernimento para os atos da vida civil, o que afasta a medida excepcional e extraordinária de interdição. 3) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003926020208080059, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Outrossim, no que diz respeito ao conteúdo da petição de id. 7294172 e aos documentos a ela coligidos, cujo teor, segundo alegações do agravante, seriam capazes de, agora, subsidiar a interdição do agravado, depreende-se que se trata de documentos que não se encontravam à disposição do Juízo
a quo
no momento de prolação da decisão recorrida, de modo que sua análise em grau recursal implica supressão de instância.

Reedite-se, quanto a isso, que a cognição exercida no agravo de instrumento é limitada àquela empreendida pelo juízo
a quo
, sendo vedada, no recurso, a análise de fatos, teses e elementos de prova não submetidos à apreciação no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

A propósito, é o que se extrai da jurisprudência desta colenda 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. DECADÊNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS PELA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ENTREGA DA OBRA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PROVA UNILATERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Portanto, descabe o acolhimento da decadência ainda não apreciada na origem. Precedentes. 2) A aferição de vício no empreendimento imobiliário demanda a realização de prova pericial, mormente se considerada a data de entrega da obra e a ausência de insurgência à época dos fatos. Precedentes. 3) Configurada a relação de consumo e a existência de vulnerabilidade técnica, é cabível a inversão do ônus da prova. 4) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5000553-26.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 31.07.2024)

Deste modo, eventual apreciação, pelo Juízo
a quo
da nova documentação colacionada implica abertura da possibilidade de insurgência mediante interposição de novo recurso.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
LUIZ FABRÍCIO VIEIRA SIMÃO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)